Tribunal: TJMT
Processo: 1006201-28.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006201-28.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JUSSAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.142.881-38 (RECORRENTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1006201-28.2025.8.11.0003.

ORIGEM:
1º
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE:
JUSSAN FERNANDES DA SILVA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
30/04 A 04/05/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 92 DA LC Nº 555/2014. MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. PRESERVAÇÃO DE SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVOS CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de pagamento de adicional noturno a militar estadual, ao fundamento de que a modulação de efeitos fixada na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 não autoriza o reconhecimento judicial de parcelas a quem nunca recebeu a verba administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a modulação de efeitos
ex nunc
, estabelecida em controle concentrado de constitucionalidade, autoriza o pagamento retroativo de adicional noturno a militar que jamais percebeu a verba durante a vigência da norma declarada inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de inconstitucionalidade do art. 92 da LC nº 555/2014, com modulação de efeitos
ex nunc
, preserva apenas os efeitos jurídicos produzidos até o trânsito em julgado, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

A interpretação vinculante firmada na Reclamação nº 1021290-37.2024.8.11.0000 delimita que a modulação visa resguardar exclusivamente situações jurídicas já consolidadas, não autorizando a produção de novos efeitos após o reconhecimento da inconstitucionalidade.

A preservação dos efeitos da norma inconstitucional restringe-se aos pagamentos efetivamente realizados de boa-fé, não legitimando o deferimento judicial de parcelas não anteriormente percebidas.

A inexistência de pagamento administrativo do adicional noturno afasta a caracterização de situação jurídica consolidada passível de proteção pela modulação.

Não há direito adquirido a regime jurídico inconstitucional, nem possibilidade de extensão de vantagem indevida com fundamento no princípio da isonomia.

A interpretação autêntica do órgão prolator da decisão em controle concentrado possui eficácia vinculante imediata, independentemente do trânsito em julgado da reclamação que a explicita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A modulação de efeitos
ex nunc
em declaração de inconstitucionalidade preserva apenas situações jurídicas já consolidadas até o trânsito em julgado. 2. Não é possível reconhecer judicialmente novos créditos com base em norma declarada inconstitucional quando inexistente percepção administrativa prévia. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico inconstitucional nem extensão de vantagem indevida sob fundamento de isonomia.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.868/99, art. 27; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Reclamação nº 1021290-37.2024.8.11.0000; STF, ARE 720368/BA, Rel. Min. Marco Aurélio; TJMT, RI nº 1016920-06.2024.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado pela reclamante contra decisão monocrática (ID 355697368), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, aplicando o entendimento fixado na Reclamação nº 1021290-37.2024.8.11.0000, que interpretou a modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a modulação
ex nunc
preservou a validade da norma até o trânsito em julgado (14/04/2020); b) o precedente da Reclamação ainda não transitou em julgado; c) há violação à isonomia em relação à Ação Coletiva nº 0037637-20.2016.8.11.0041; e d) possui direito adquirido ao adicional durante a vigência da lei.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 3556973730), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 autoriza o pagamento judicial de adicional noturno a militar que nunca recebeu tal verba administrativamente.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 92 da LC 555/2014, mas modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

"
Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado,
tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos
,
os valores referentes
à ajuda fardamento,
adicionais por serviço noturno
e jornada extraordinária
" (grifos originais).

A interpretação autêntica dessa modulação foi estabelecida pelo próprio Órgão Especial na Reclamação nº 1021290-37.2024.8.11.0000, que fixou tese vinculante sobre a matéria:

"
A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc a partir do trânsito em julgado, implica a preservação de todos os efeitos jurídicos da norma até o marco temporal fixado, inclusive o direito ao recebimento de valores devidos durante a vigência da norma
".

Contudo, o mesmo acórdão esclareceu, de forma inequívoca, o verdadeiro alcance dessa tese:

"
A modulação de efeitos temporais em declaração de inconstitucionalidade, estabelecida com fundamento no princípio da segurança jurídica, tem por finalidade precípua a preservação das situações jurídicas já consolidadas,
não
se prestando à convalidação da norma para autorizar a produção de novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional
" (grifei).

E complementou:

"
A atribuição de efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, teve como escopo preservar apenas os pagamentos já efetivados até o trânsito em julgado da decisão,
não legitimando o deferimento de novas pretensões de pagamento do auxílio fardamento fundamentadas em norma reconhecidamente inconstitucional
”
(grifei)
.

A fundamentação da ADI é reveladora: ao mencionar que os militares "
recebem de boa-fé
, há mais de três anos,
os valores referentes
à ajuda fardamento,
adicionais por serviço noturno
e jornada extraordinária
", o Órgão Especial utilizou o verbo no presente do indicativo, evidenciando que
a modulação visou proteger pagamentos em curso
,
não
autorizar novos pagamentos judiciais
.

Assim, a modulação estabelecida na ADI distingue claramente
duas
situações jurídicas distintas:

Situação 1
: Militares que, na data do trânsito em julgado da ADI (14/04/2020),
já recebiam o adicional noturno com base na LC 555/2014: Foram protegidos pela modulação
; Não precisam devolver os valores recebidos de boa-fé; e A modulação preservou a situação jurídica consolidada;

Situação 2
:
Militares que
, na mesma data,
jamais haviam recebido o adicional
com base na norma inconstitucional:
Não
foram autorizados a pleitear valores retroativos;
Não
há situação consolidada a preservar
;
A modulação
não
legitima novos pagamentos judiciais
.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o recorrente nunca recebeu o adicional noturno com base na LC 555/2014, enquadrando-se perfeitamente na Situação 2, não havendo situação jurídica consolidada a ser preservada pela modulação de efeitos.

As fichas financeiras de 2015 a 2020
não
apresentam qualquer rubrica relativa ao adicional noturno. A própria petição inicial afirma expressamente que "
o Reclamante não percebeu a remuneração que lhe era devida
" e que "
até a presente data, esses valores apurados não foram pagos
".

Quanto ao argumento de que a Reclamação nº 1021290-37.2024.8.11.0000 ainda não transitou em julgado, observa-se que se trata de interpretação autêntica do próprio órgão prolator da ADI, com efeito vinculante imediato sobre os órgãos jurisdicionais deste Tribunal.
A pendência de eventual recurso
não
afasta sua aplicabilidade
.

No que concerne à alegada violação à isonomia em relação à Ação Coletiva nº 0037637-20.2016.8.11.0041, registra-se que não há direito à isonomia quando o fundamento seja uma inconstitucionalidade reconhecida.

Como bem ressaltou o Supremo Tribunal Federal, "
o Supremo já proclamou, em diversos pronunciamentos, a impossibilidade de extensão de vantagens ilegais ou inconstitucionais ao abrigo do princípio isonômic
o" (STF - ARE 720368 BA, Rel. Min. Marco Aurélio).

Por fim, quanto ao argumento de direito adquirido, observo que não há direito adquirido a regime jurídico inconstitucional. A modulação de efeitos não convalida a norma para criar novos direitos, mas apenas preserva situações já consolidadas.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
ADICIONAL NOTURNO DE MILITAR ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 92 DA LC ESTADUAL Nº 555/2014. MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. PRESERVAÇÃO APENAS DE PAGAMENTOS JÁ EFETIVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE NOVOS CRÉDITOS COM BASE EM NORMA INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. AUSÊNCIA DE PROVA DO LABOR NOTURNO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA SEM REGULAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento: 1. A modulação de efeitos ex nunc em declaração de inconstitucionalidade preserva apenas situações jurídicas já consolidadas, não autorizando a criação de novos créditos com base em norma declarada inconstitucional.

(...)

(N.U 1016920-06.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026